Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800766-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEDISTONIO PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito.
Modus operandi
violento. Garantia da ordem pública. Periculosidade do paciente. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121-A, §1º, inciso I c/c art. 14, inciso II, do CPB), sob a alegação de ausência de provas mínimas da materialidade delitiva, ausência de justa causa para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

2. (i) Avaliar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP. (ii) Examinar a alegação de ausência de provas da materialidade delitiva. (iii) Verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime e na periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta, consistente em sucessivos golpes de arma branca desferidos contra a vítima, sua companheira.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, especialmente no contexto da violência doméstica.

5. A alegação de ausência de provas da materialidade delitiva não prospera, pois há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, devidamente atestados no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos testemunhais e nos elementos colhidos na investigação, destacando que não cabe revolver prova em sede de
habeas corpus
.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e profissão lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, pois a segregação é necessária para resguardar a ordem pública e prevenir a interferência na instrução criminal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121-A, §1º, inciso I, c/c art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Cledistonio Pereira de Sousa
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800002-20.2025.8.14.0090
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
),
consistente na homologação da prisão em flagrante em preventiva desprovida dos indispensáveis requisitos legais
.

Consta da
impetração
(doc. ID 24381084) que o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
31/12/2024
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, §1º, inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
(tentativa de feminicídio
). Em
audiência de custódia
datada de
02/01/2025
, o magistrado plantonista
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, tendo
mantido a custódia
, mesmo após
pedido oral pela revogação
, com base no
elevado grau de periculosidade do paciente
e pela
grave ameaça à paz social
.

Aduzem as impetrantes a
ausência de provas mínimas da materialidade delitiva
, vez que
o exame de corpo de delito foi impreciso, sendo incapaz de comprovar a prática de tentativa de feminicídio, estando passível de nulidade
. Sustenta a defesa que
o paciente é idoso (62 anos)
, tem profissão lícita (mecânico) e residência fixa, possuindo
condições pessoais favoráveis para responder ao
processo em liberdade ou para que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

As impetrantes alegam a
ausência de justa causa à prisão
, destacando que
o decreto prisional carece de fundamentação idônea
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
, razão pela qual a
revogação
da custódia se faz necessária.

Requerem a concessão liminar da ordem impetrada,
para revogar a custódia ou substituir a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
28/01/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 24472371) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
29/01/2025
(doc. ID 24561145).

A autoridade coatora informa que:

“A Delegacia de Polícia desta cidade, Prainha/Pará, informou a este juízo que no dia 31/12/2025 o nacional CLEDISTONIO PEREIRA DE SOUSA foi preso em flagrante pela prática do delito descrito no artigo 121 – A, § 2°, V, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, onde desferiu vários golpes em sua companheira A. C. de S. M., com a intenção de matá-la.

Em 02/01/2025, foi realizada a audiência de custódia, presidida pelo MM. Juiz RÔMULO NOGUEIRA DE BRITO. O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

O RMP em 19/01/2025 ofereceu denúncia.

A denúncia foi recebida em 20/01/2025.

O paciente constituiu defesa técnica.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de instrução, aguardando
manifestações a apresentação de resposta à acusação por parte da defesa”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 24590519).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência de provas mínimas da materialidade
(exame de corpo de delito passível de nulidade), da
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de justa causa à prisão
(
fundamentação genérica
), mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, conforme decisão que homologou a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente Cledistonio Pereira de Sousa, na audiência de custódia, datada de 02/01/2025
, nos seguintes termos:

“Apresentado pela autoridade policial, CLEDISTONIO PEREIRA DE SOUSA foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §1º, inc. I, c/c art. 14, inc. I, do Código Penal, consistente em
tentativa de homicídio praticada contra sua companheira
, mediante golpes de arma branca.

Após análise do auto de prisão em flagrante, verifica-se que foram atendidos os requisitos legais previstos no art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, tanto em seus aspectos formais quanto materiais, conforme apontado no parecer ministerial. Não há irregularidades que invalidem o ato. Assim,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEDISTONIO PEREIRA DE SOUSA
.

Considerando a
gravidade concreta dos fatos narrados
, a análise dos autos revela a presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, justificando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que
a conduta do custodiado, caracterizada por sucessivos golpes de arma branca desferidos contra sua companheira, evidencia elevado grau de periculosidade e grave ameaça à paz social, especialmente no contexto da violência doméstica
.

Outrossim,
a liberdade do custodiado representa risco à colheita de provas e ao depoimento das vítimas e testemunhas, dado seu comportamento violento e potencialmente intimidatório
.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade dos fatos, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto,
converto a prisão em flagrante de CLEDISTONIO PEREIRA DE SOUSA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do CPP”.

Ora, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
e na
periculosidade do agente
(desferiu sucessivos golpes de arma branca contra a vítima, sua companheira, em situação de violência doméstica), o qual apresenta, segundo o juízo coator,
comportamento violento, agressivo e potencialmente intimidatório
.

Frente ao caso em concreto, o Juízo
a quo
entendeu pela
extrema necessidade de assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, dado o
modus operandi
da ação criminosa,
“caracterizada por sucessivos golpes de arma branca desferidos contra sua companheira, evidencia elevado grau de periculosidade e grave ameaça à paz social, especialmente no contexto da violência doméstica”
.

Vale pontuar que, em
20/01/2025
, o juízo (3ª Vara Criminal de Santarém/PA, respondendo pela Vara Única da Comarca de Prainha/PA)
recebeu a denúncia
e afirmou
existir justa causa para o exercício da persecução penal
, visto que há prova da materialidade do crime e há indícios suficientes da autoria consubstanciados no auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas, constantes do inquérito policial.

Quanto às questões envolvendo o arcabouço probatório, tais como
ausência de materialidade
e
presunção de inocência
, é cediço o entendimento firmado pelos Tribunais quanto ao revolvimento fático-probatório na via estreita do
habeas corpus
,
sendo incabível sua análise em virtude do rito célere
. A valoração de provas deve ser orquestrada durante a instrução criminal, sob os princípios do contraditório e ampla defesa.

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente, e na garantia da instrução criminal
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à instrução criminal e à aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025